Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-47.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Furto simples. Provas. Furto de uso. Requisitos. Conduta social. Circunstâncias judiciais. Fração de aumento. Regime prisional.
1 – Elementos de informação colhidos na investigação, conquanto não possam, por si, amparar decreto condenatório, servem para corroborar as demais provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa e auxiliar a formar o convencimento do julgador.
2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 - Para caracterizar o furto de uso, além da inexistência do ânimo de assenhoramento, é necessário que o bem seja devolvido espontaneamente e sem perda ou dano, antes de descoberta a subtração.
4 - Não se reconhece a atipicidade da conduta se o acusado, abordado por policiais logo após a subtração do veículo, indagado, afirma ser o proprietário desse, e só restituiu o veículo à vítima, que tinha ciência do furto, porque detido pelos policiais.
5 - A prática reiterada de crimes contra o patrimônio, por si só, não é suficiente para valorar negativamente a conduta social, que depende de fundamentos concretos. Provado, contudo, que a vítima é vizinha do réu, justifica-se a valoração desfavorável da circunstância judicial.
6 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentado – acusado registra mais de um antecedente penal -, não comporta alteração.
7 - Adequado o regime prisional fechado ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 2o, “c”, do CP), se o réu é reincidente e as circunstâncias judicias são desfavoráveis (antecedentes e conduta social (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
8 – Apelação não provida.